Tribunal: TJES
Processo: 5002807-90.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002807-90.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA SONIA SANTOS DA SILVA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTOS

Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO COM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. LANÇAMENTOS A TÍTULO DE PAGAMENTO MÍNIMO DA FATURA. ALEGA O AUTOR QUE BUSCOU JUNTO À REQUERIDA A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MAS QUE A REQUERIDA MATERIALIZOU UM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA:
A) DECLARAR a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado n° 14148296, ordenando à parte ré que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê baixa na referida avença junto ao sistema do INSS, bem como que se abstenha de efetuar novos descontos na pensão da demandante a este título, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais, para cada ato praticado em desacordo com o preceito judicial ora exarado, na forma do
caput
, do art. 537 do CPC/15; B) CONDENAR a parte suplicada à restituição dos montantes descontados do benefício previdenciário n° 124.772.655-7, a título de Empréstimo sobre a RMC, com atualização monetária desde cada desconto indevido (ID 12004569) e acréscimo de juros moratórios a partir da citação, ficando autorizada, desde já, a compensação de referido montante com aquele disponibilizado à autora, qual seja, R$ 2.828,15 (dois mil oitocentos e vinte e oito reais e quinze centavos), em consonância com o art. 368 do CCB/02; C) CONDENAR o banco requerido ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ) e acrescida de juros moratórios a partir da citação.
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO REQUERIDO PARA QUE SEJA ACOLHIDA A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA, E NO MÉRITO, A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, OU SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO DO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. O RECORRENTE SUSCITA PREJUDICIAL DE MÉRITO EM RAZÃO DE SUPOSTA PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA, TENDO EM VISTA SER DE TRÊS ANOS A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. ASSIM, ANALISANDO DETIDAMENTE OS AUTOS, OBSERVO QUE OS DESCONTOS DECORRENTES DO REFERIDO CONTRATO SÃO REALIZADOS MÊS A MÊS, POSSUINDO NATUREZA DE TRATO SUCESSIVO. DE TAL FORMA, NÃO HÁ QUE SE COGITAR PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA DO DIREITO AUTORAL. JUROS ELEVADOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONDUTA ABUSIVA PRATICADA PELO RÉU AO SUBMETER O CONSUMIDOR A DESVANTAGEM EXAGERADA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO POR AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO, ESPECIALMENTE NO QUE SE REFERE AO QUANTITATIVO DE PARCELAS E DOS ENCARGOS CONTRATUAIS.
VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E AO DIREITO DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA.
AUTORIZADA EM SENTENÇA A COMPENSAÇÃO DOS VALORES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRI
OS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.